Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727403-98.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A EMBARGADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, LOCSER LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora